Tribunal: TJDFT
Processo: 0730394-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0730394-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: INDUSTRIA &amp; COMERCIO DE ROUPAS DIAS LTDA - ME, OSVALDO DIAS DA SILVA, ELIANE ALVES DIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão ID 18759400 - p. 294/295 que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de INDUSTRIA &amp; COMERCIO DE ROUPAS DIAS LTDA - ME E OUTROS, indeferiu o pedido de expedição de ofício às fintechs. Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em suma, que as fintechs são empresas de tecnologia voltadas ao mercado financeiro, tratando-se de bancos exclusivamente digitais, sendo classificadas como instituições financeiras, conforme dispõe a Resolução no 4.656/2018 do Banco Central do Brasil. Ressalta que, embora se tratem de instituições financeiras devidamente regularizadas e responsáveis pelo manuseio de ativos financeiros, nem todas as fintechs são englobadas pelo Bacenjud. Aduz, assim, que para a obtenção de informações acerca da existência de cadastro e/ou eventual saldo de titularidade dos devedores junto a tais instituições, se faz necessária a expedição de ofícios específicos. Alega que a norma processual estabelece que a penhora em dinheiro tem ordem preferencial, bem como que o juiz tem o dever de tomar as medidas necessárias para promover a pesquisa por ativos financeiros penhoráveis. Argumenta que a execução se realiza no interesse do credor (art. 797, CPC), cabendo ao Juízo utilizar todos os meios necessários para promover a solução do mérito, incluindo a atividade satisfativa (arts. 4o e 139, IV, do CPC). Destaca que o requerimento de consulta não se trata da transferência do ônus do credor de localizar bens do devedor, mas sim de conferir efetividade à prestação jurisdicional, garantindo um serviço judicial mais rápido e efetivo, à luz dos princípios da economia e celeridade processual. Defende a presença do risco de lesão grave ou de difícil reparação, tendo em vista que desconhece bens de propriedade das agravadas e, portanto, o feito pode ser extinto ou arquivado indevidamente sem o esgotamento de todos os meios previstos em lei. Requer seja recebido e processado o presente agravo, deferindo-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar a expedição de ofício aos bancos digitais listados na demanda originária, com vistas à satisfação dos créditos em execução. No mérito, requer a reforma da decisão agravada nos termos da tutela recursal pleiteada. Preparo regular (ID 18759399). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o presente recurso (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), admito o seu processamento. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade para a concessão da antecipação da tutela recursal ou do efeito suspensivo requeridos. Na hipótese em julgamento, decorridos vários anos, o agravante não conseguiu localizar patrimônio ou bens e, agora, pretende a expedição de ofícios. Porém, não aponta o mínimo indício ou possibilidade, ainda que remota, de sucesso, pois não esclarece quais seriam eventualmente as relações comerciais mantidas pelas agravadas para propiciar sucesso ao deflagrar ofícios para as “fintechs”. Além disso, é preciso ficar demonstrado nos autos que os bancos digitais escapam à normatização do sistema financeiro e estão fora do alcance do BACENJUD. Nesse contexto, a controvérsia pode ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Ante ao exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada, bem como recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora